Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724316-04.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARIN ELIZABETH VON GLEHN CESAR APELADO: ILDA MARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KARIN ELIZABETH VON GLEHN contra a r. sentença exarada sob o ID 70423985, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de interdito proibitório movida pela apelante em desfavor de ILDA MARIA PEREIRA, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Sobreleva observar que a apelante não postulou a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação. A propósito, quando do ajuizamento da petição inicial, a parte autora promoveu o recolhimento das custas processuais (ID 70423440), de forma que eventual condição de miserabilidade superveniente desafia comprovação documental. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. De mais a mais, muito embora seja assegurada às partes a possibilidade de requerer a concessão da gratuidade da justiça somente em grau de recurso, na forma prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil, eventual deferimento do benefício terá efeitos ex nunc, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. No caso em apreço, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a apelante não colacionou aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Não obstante a juntada dos extratos bancários dos últimos três meses referentes à conta da autora no Banco Bradesco (ID 70423997), tais documentos revelam-se insuficientes para minudenciar a atual situação financeira da autora, mormente ao se considerar que as movimentações apontam a possível existência de outra conta de sua titularidade. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em suas razões recursais (ID 70423990), a apelante relata que, no dia 21 de novembro de 2023, foi diagnosticada com um problema cardíaco denominado de síndrome do QT longo/Positivo para Vasovagal (CID-1.49), tendo deixado a empresa de decoração na qual laborava e passado a se dedicar exclusivamente à criação dos filhos. Declara que atualmente conta apenas com a renda mensal relativa à pensão alimentícia devida por seu ex-cônjuge, que recentemente confessou não estar conseguindo arcar com sua obrigação. Nesse sentido, insta perquirir as movimentações financeiras da apelante no ano de 2024, a fim de analisar se de fato lhe sobreveio a condição de hipossuficiência financeira. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente, de forma individualizada, os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, das faturas de cartão de crédito e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a outras contas bancárias eventualmente mantidas pela apelante, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 13:09:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora